Tribunal: TJMT
Processo: 1001521-34.2021.8.11.0037
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001521-34.2021.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PEDRO SERGIO CUNHA - CPF: 635.725.759-15 (AGRAVADO), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DORNELES LAITHARTH E SILVA - CPF: 723.234.509-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição em execução fiscal ambiental destinada à cobrança de multa por ausência de licença ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve interrupção ou suspensão do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, considerando os atos administrativos realizados.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para constituição definitiva do crédito ambiental decorreu sem interrupção relevante entre a lavratura do auto de infração (07.08.2009) e a ciência do autuado (07.07.2015), resultando na prescrição da pretensão punitiva administrativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental, prevista no art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, incide no prazo de cinco anos, contado da ciência da infração pela autoridade competente, salvo interrupção por atos inequívocos de apuração, não caracterizados pela mera tramitação administrativa ineficaz."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada:
IRDR - Tema 9, TJMT.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida no ID 233476665, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, para manter a sentença que julgou extinta a execução fiscal de infração ambiental, pela ocorrência da prescrição.

O agravante alega que não ocorreu a prescrição, pois, a Administração Pública tem cinco anos para lavrar o auto de infração e INICIAR, consequentemente, o respectivo processo administrativo, contado da data em que ocorreu a infração ambiental ou do dia em que tiver cessado, no caso de infração permanente ou continuada.

Afirma que, no caso, a infração ambiental foi constatada em 07/08/2009, instaurado o processo administrativo em 20/08/2009, portanto, não estaria prescrita a pretensão.

Requer a reforma da decisão monocrática, para que seja provido o recurso de apelação, para rejeitar a exceção de pré-executividade, com a continuidade da execução fiscal.

O agravado, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, destacando a inércia administrativa superior a cinco anos e a aplicação do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto com o objetivo de modificar a decisão monocrática desta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para manter a sentença que julgou extinta a execução fiscal de infração ambiental pela ocorrência da prescrição.

O agravante Estado de Mato Grosso repete os mesmos argumentos do apelo, no sentido de que não ocorreu a prescrição.

Contudo, a decisão agravada deve ser mantida e, por conseguinte, o presente recurso desprovido.

Em breve resumo da lide, a execução fiscal ambiental foi proposta em 06/03/2021, para cobrar multa por infração de ausência de licença ambiental para atividade agropecuária, fixada no valor originário de R$ 190.406,66, conforme CDA encartada no ID 231794171; todas as tentativas de citação do executado foram infrutíferas, razão da citação por edital, ocasião em que a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial e apresentou defesa por negativa geral. Na sequência, a executada apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a prescrição, a qual foi acolhida pelo juízo de primeiro grau.

No tocante ao prazo para constituição do crédito questionado, tratando-se de multa administrativa por violação à legislação ambiental, aplica-se como termo inicial a data em que a autoridade ambiental tomou ciência da referida violação, nos termos do artigo 19 e 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, que dispõem:

“Art. 19.
Prescreve em 05 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada
.

§ 1º
Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração
.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.”

Referida previsão legal encontra amparo, ainda, no IRDR n. 9 – processo n. 1012668-37.2022.811.0000, que fixou as seguintes teses:

“I.
A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Depreende-se, portanto, que o procedimento administrativo deverá ser apurado no prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data em que a autoridade administrativa teve ciência do ato.

No caso, é possível verificar que o auto de infração foi lavrado em 07/08/2009, ou seja, em tal data a autoridade ambiental tomou ciência da infração, iniciando-se, a partir de então, o prazo decadencial ou denominado de prescrição da pretensão punitiva de 05 (cinco) anos.

Por sua vez, a ciência do interessado somente ocorreu em 07/07/2015, quando, pela via editalícia, ele foi notificado para pagamento da multa aplicada no auto de infração (momento em que houve a interrupção da prescrição) e, em 25/08/2017, houve a decisão administrativa nº 1099/SPA/SEMA/2017, que homologou parcialmente o auto de infração, reduzindo a multa para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), data que deve ser compreendida como sendo a data do término do processo administrativo de apuração da infração, uma vez que não houve recurso do autuado (ID 231794196 – fls. 22/24).

Assim sendo, verifica-se que, entre a lavratura do auto de infração (2009) e a notificação do executado acerca da multa (2015) e/ou até a constituição definitiva do crédito não tributário (2017), decorreu lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, o que enseja o reconhecimento da ocorrência de decadência / prescrição da pretensão punitiva – segundo denominação do IRDR – Tema 9.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA AMBIENTAL. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 487, II, do CPC. 1.
Tratando-se de multa administrativa por violação à legislação ambiental, aplica-se como termo inicial do prazo decadencial para constituição da referida multa a data em que a autoridade ambiental tomou ciência da referida violação
, nos termos do art. 57, da Lei Estadual nº. 14.309/2002. E, na falta de previsão de prazo específico para o exercício de tal poder, aplica-se o prazo de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto-lei nº. 20.910/1932. 2. Outrossim, a norma inserta no art. 2º, caput, da Lei nº 21.735/15, estabelece que o exercício do dever de fiscalização da Administração visando à apuração de infração administrativa decai em cinco anos a contar da data em que a autoridade competente teve ciência do fato. 3.
Considerando que, entre a data em que a autoridade ambiental teve ciência da infração (correspondente àquela em que fora lavrado o auto) e a notificação do interessado acerca da penalidade, houve decurso de lapso temporal superior a um lustro, forçoso o reconhecimento da configuração de decadência do direito de constituição do crédito não tributário objeto da Certidão de Dívida Ativa que lastreia a presente execução
. (TJ-MG - AI: 10388170021041001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 10/10/2019, Data de Publicação: 16/10/2019)” (g.n.)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. FEEMA. ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE ATIVA; NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA-CDA; PRESCRIÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, EXTINGUINDO A EXECUÇÃO, RECONHECENDO A DECADÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA. 1- Trata-se de embargos à execução fiscal, opostos por André Luiz de Almeida Lopes e Flávio Veríssimo da Silveira em face do Estado do Rio de Janeiro, objetivando, em resumo, o reconhecimento ilegitimidade ativa dos sócios da empresa executada, da decadência, da prescrição e de nulidade da CDA, com a consequente extinção dos créditos. 2- Da natureza jurídica: O vínculo estabelecido entre o ente público e os autores é de natureza pública, mas não tributária e sim administrativa, já que se trata de multa, vale dizer, sanção por ato ilícito a afastá-la do conceito de tributo que traz o artigo 3º do Código Tributário Nacional. 3- Da prescrição e decadência: 3.1-O prazo prescricional guarda relação com o lapso temporal no qual a Fazenda Pública pode ajuizar a ação de execução fiscal referente ao crédito já constituído. 3.2. Em relação à decadência, sabe-se que se refere ao lapso temporal que a Fazenda Pública dispõe para realizar a constituição do crédito. 3.3.
Em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, o que somente ocorre em havendo decisão definitiva do processo administrativo de imposição da penalidade, quando, então, se considera constituído definitivamente o crédito não tributário. Precedente do e. STJ. 3.4. Quanto à decadência, há de se observar a tese fixada em julgamento pelo rito de recurso repetitivo, Tema 324-STJ : É de cinco anos o prazo decadencial para se constituir o crédito decorrente de infração à legislação administrativa"e, ainda, a Súmula nº 622 do STJ, que assim estabelece: A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.
[...] 6- Por tais motivos, forçoso reconhecer que o Estado perdeu o direito de punir, de constituir o crédito não tributário, operando-se a decadência e, por isso, a r. sentença de extinção por decadência deve ser mantida, em remessa necessária, ainda que por outro fundamento. 7- SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.” (TJ-RJ - REMESSA NECESSARIA: 00000471220048190007, Relator: Des(a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO, Data de Julgamento: 24/01/2022, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Por fim, registro que a reiterada interposição de recurso com manifesto intuito protelatório, ou mesmo para, de maneira deliberada, obstar o andamento do processo, poderá caracterizar má-fé, a exigir pronta reprimenda do Poder Judiciário, com a aplicação da multa prevista no artigo 81, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024